Tribunal: TJMT
Processo: 1045657-41.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045657-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSICLEY VITORINO DOS SANTOS - CPF: 872.960.042-15 (APELADO), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), DR. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PAGAMENTO PARCIAL NA VIA ADMINISTRATIVA. DEDUÇÃO DO VALOR COMPROVADAMENTE PAGO.
ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENMTE À SEGURADORA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Indenização de Seguro Obrigatório – DPVAT. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00, corrigidos desde a data do sinistro e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00. A apelante pleiteia a dedução de valor já pago administrativamente (R$ 1.687,50), a redistribuição do ônus sucumbencial e a redução dos honorários advocatícios para o limite de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a dedução do valor já pago administrativamente do montante fixado judicialmente a título de indenização do seguro DPVAT; (
ii
) estabelecer se há sucumbência mínima da parte autora ou sucumbência recíproca a justificar a redistribuição dos ônus de sucumbência; (
iii
) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados exclusivamente com base no percentual de até 10% sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dedução do valor de R$ 1.687,50, pago administrativamente pela seguradora, é devida, por força do princípio que veda o enriquecimento sem causa, estando comprovada nos autos a transferência bancária à parte autora.

A autora teve sua causa de pedir atendida integralmente, com a condenação da seguradora ao pagamento de indenização proporcional ao grau de lesão constatado, o que afasta a alegação de sucumbência mínima ou recíproca e mantém o ônus sucumbencial integralmente com a parte vencida.

A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.300,00, observa os critérios previstos no art. 85, § 8º, do CPC, sendo justificável em razão do baixo valor da condenação, que tornaria irrisório o montante se aplicado o percentual proposto pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O valor já pago administrativamente a título de indenização do seguro DPVAT deve ser deduzido do montante fixado judicialmente, sob pena de enriquecimento sem causa.

A existência de condenação inferior ao valor pleiteado não caracteriza, por si só, sucumbência mínima nem sucumbência recíproca, quando a causa de pedir é acolhida integralmente.

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é admissível quando o valor da condenação for reduzido a ponto de
tornar
irrisório o percentual legal previsto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; art. 86, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap
101713/2013, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 18/03/2014; TJMT, N.U 1012890-81.2019.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 04/03/2020; TJMT,
Ap
1037/20
17, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22/03/2017.

R E L A T Ó R I O

AP 1045657-41.2020.8.11.0041

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A X ROSICLEY VITORINO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança da Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1045657-41.2020, ajuizada por
ROSICLEY VITORINO DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização, corrigido monetariamente a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

A apelante alega que deve ser deduzida do
quantum
indenizável a importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), paga pela via administrativa.

Aduz que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade da apelada, uma vez que somente parte de seus pedidos foi atendido.

Subsidiariamente, caso se entenda pela sucumbência recíproca, afirma que a redistribuição dos ônus sucumbenciais deve se dar na proporção de 65% para a apelada e 35% para a apelante, nos termos do art. 86, caput, do CPC;

Por fim, assevera que os honorários advocatícios devem ser fixados em, no máximo, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a parte apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 289754879)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A apelante alega que não pode ser obrigada a realizar o pagamento do valor total determinado em sentença (R$ 4.725,00), haja vista que a beneficiária já percebeu o
quantum
de R$ 1.687,50 pela via administrativa
.

Com razão a apelante, pois, da análise minuciosa dos autos verifiquei que a seguradora colacionou ao processo comprovante de transferência eletrônica no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) realizada na conta de titularidade da requerente, Banco 104, Agência 03607, conta 000000003252-2; referente à regulação do sinistro pela via administrativa. (ID. 289753889-fl.13)

Assim, em rigorosa observância à vedação dada pelo princípio do enriquecimento sem causa, não há como deixar de deduzir do
quantum
indenizável os valores percebidos administrativamente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO – ÔNUS DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO DÉPÓSITO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovada a transferência eletrônica de valores para a conta corrente indicada pelo próprio credor, nos moldes e no prazo por ele especificados, o reconhecimento da quitação da dívida é
medida
que se impõe.
2. “A ausência de indicação, por parte do credor, do valor que entende devido (art. 896, parágrafo único, do CPC) impede o devedor de complementar o depósito (art. 899, caput, do CPC), caracterizando, assim, a mora
accipiendi
, que leva à procedência da ação. Precedentes do STJ” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC 93514/2011 – Rel. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – j. 01/02/2012, Data da publicação no DJE 13/02/2012).
(
Ap
101713/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2014,
Publicado
no DJE 27/03/2014)

Logo, a súplica recursal deve ser atendida, de modo a limitar a responsabilidade da seguradora, tão somente, ao saldo remanescente no valor de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e dois reais e cinquenta centavos).

A Porto Seguro segue alegando que o ônus sucumbencial deve ser de integral
responsabilidade da
apelad
a
, uma vez que somente parte da pretensão inicial foi atendida ou, subsidiariamente, que seja aplicada a regra da sucumbência recípr
oca.

S
em razão, contudo.

Isso porque, embora a seguradora tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 4.725,00) do
quantum
pleiteado (R$ 11.812,50)
isso, por si só, não implica em sucumbência mínima
e nem em sucumbência recíproca
,
uma vez que a causa de pedir da
autor
a
, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório
DPVAT
proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendida.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA –
CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
– RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DOS §§ 2º E 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora.
(...)
(N.U 1012890-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020,
Publicado
no DJE 12/03/2020)

Logo, o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade da parte vencida.

No que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mais uma vez sem razão a apelante.

É que, como após o julgamento do recurso, a condenação foi reduzida para R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), os honorários advocatícios, se fixados em 10% sobre esse valor, corresponderiam a apenas R$ 303,75 (trezentos e três reais e setenta e cinco centavos), o que seria irrisório e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários devem estar, como de fato
estão, fixados
por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC –
VALOR ÍNFIMO DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 43 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, deve ser majorada para atender aos critérios do at. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.
(
Ap
1037/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017,
Publicado
no DJE 30/03/2017)

Ante o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, reduzir o valor da condenação a título de indenização do seguro obrigatório para R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025